Tribunal: STF
Processo: Rcl 47762
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), nos autos dos Mandados de Segurança nºs 5311349-15.2020.8.09.0000, 5344052-96.2020.8.09.0000 e 5713597-20.2019.8.09.0000, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.129/GO.
    O reclamante afirma que, administrativamente, têm sido indeferidos pedidos de progressão e promoção nas carreiras de auditores fiscais da receita e de peritos criminais e médicos legistas do Estado de Goiás fundamentados nas Leis estaduais nº 13.266/98 e nº 16.897/10, o que é questionado pelo Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco) e pelo Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do Estado de Goiás (Sindiperícias) nos autos em referência nesta reclamatória.
    Aduz que, em sede de defesa nos referidos writs, arguiu que 
    “as regras de progressões (in casu, Lei Estaduais nº 13.266/1998 e 16.897/2010) perderam temporariamente a eficácia com a edição do artigo 46 do ADCT, incluído pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 54/2017, em razão do indispensável corte de gastos.
    6. Essa emenda foi promulgada no ano de 2017 e representou uma das medidas de contenção de despesas públicas que o ESTADO DE GOIÁS adotou no âmbito do chamado Novo Regime Fiscal (NRF).”
    O Estado de Goiás alega equívoco da autoridade reclamada na compreensão da extensão da cautelar deferida na ADI nº 6.129/GO, mediante a qual, defende, o STF teria se limitado a “suspender a eficácia apenas dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT da CE e do artigo 113, § 8º da CE”; não tendo, portanto, interrompido a vigência do art. 46, I e II, do ADCT da Constituição estadual (“que suspende[u] as progressões e as promoções [...], já que essa medida representa justamente o interesse que o Procurador-Geral da República buscava realizar com a ADI, qual seja, a higidez econômico-financeira do erário”).
    Questiona, assim, as ordens deferidas pelo TJGO mediante os acórdãos reclamados, assegurando a progressão e a promoção de servidores públicos nas carreiras de auditores fiscais da receita, de peritos criminais e de médicos legistas do Estado de Goiás, bem como o “pagamento das vantagens pessoais e diferenças decorrentes do não enquadramento a partir da propositura das ações mandamentais”.
    Defende que o TJGO “utiliz[ou] erroneamente de uma decisão desta Suprema Corte para resolver litígios de modo completamente diverso do pretendido pelo STF”, razão pela qual requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, a cassação dos referidos atos.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados e, no mérito, a cassação dos referidos acórdãos.
    Em 23/6/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão nos Processos nºs 5311349-15.2020.8.09.0000, 5344052-96.2020.8.09.0000 e 5713597-20.2019.8.09.0000, até o julgamento da presente reclamação.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 18, 19 e 20).
    Devidamente citados, o Sindifisco não veio aos autos, enquanto o Sindiperícias interpôs agravo interno da decisão que deferiu a liminar (e-Doc. 24) e ofereceu contestação (e-Doc. 31).
    O Procurador Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido inicial em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. ART. 46 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. SUSPENSÃO POR 3 ANOS DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DISPOSITIVO NÃO ABRANGIDO PELA LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 6.129/GO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”. 
    É o relatório. Decido.
    A medida liminar concedida nos presentes autos merece ser confirmada.
    A controvérsia cinge-se em saber se o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar proferida nos autos da ADI nº 6.129/DF, suspendeu ou não o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela Emenda 54/2017.
    A partir da análise dos acórdãos reclamados, verifica-se que o Tribunal reclamado compreendeu que esta Corte, na referida ação de controle de constitucionalidade, teria concedido medida cautelar requerida pela Procuradoria-geral da República para suspender integralmente a eficácia da EC estadual nº 54/2017 até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO, como exemplifica os trechos das decisões reclamadas a seguir transcrito: 
    “6 - Quanto ao mérito, é de fácil deslinde. O Estado de Goiás achava-se circunscrito à vedação de promover as progressões funcionais dos impetrantes, por força dos comandos das Emendas Constitucionais Estaduais 54 e 55. Todavia, a declaração de Inconstitucionalidade das aludidas normas pelo Supremo Tribunal Federal fez outra vez eficaz a Lei estadual n.º 19.290/2016.” (e-Doc. 2, p. 199).
    “Cumpre salientar, mais uma vez, que o excelso Supremo Tribunal Federal concedeu a medida cautelar pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 6129, para suspender a eficácia integral da mencionada Emenda Constitucional nº 54/2017, até o julgamento do mérito da questão ali debatida. Assim sendo, não há que se falar em incidência do dispositivo no caso em análise. 
    Portanto, como houve a suspensão dos efeitos da Emenda à Constituição Estadual nº 54/2017, pela Medida Cautelar concedida na ADI 6129/GO, afastando-se a limitação de gastos com pessoal a ser implementada pelo Estado de Goiás, tenho por plenamente possível que o ente estatal promova as medidas cabíveis para efetivar a promoção funcional dos servidores públicos ora impetrantes.” (e-Doc. 3, p. 162).
    “A questão da abrangência da mencionada medida cautelar fora debatida na sessão de julgamento da 4ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça realizada em 11/02/2021, ocasião em que os demais membros do colegiado entenderam, de forma unânime, que, por força da decisão do excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da aludida ação direta de inconstitucionalidade, estão integralmente suspensas as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nos 54/2017 e 55/2017, incluindo-se aí, portanto, o acréscimo do supracitado artigo 46, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás.” (e-Doc. 4, p. 177).
    Entretanto, no que concerne ao paradigma de confronto apontado, conforme expus na decisão que apreciou a liminar, identifico que o art. 46 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte, uma vez que, no julgamento da ADI 6.129-MC/GO, restou apenas assentado a suspensão da eficácia do art. 113, §8º, da Constituição do Estado de Goiás, e do art. 45, I e II, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas nº 54/2017 e 55/2017. Vide:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” (ADI nº 6129 MC, Tribunal Pleno, Min. Rel. Marco Aurélio, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/20). (grifei).
    Com efeito, as questões de mérito suscitadas como inconstitucionais no julgamento da ADI nº 6.129/GO, referem-se aos seguintes pontos: (i) previsão da subtração do limite das despesas com pessoal as quantias pagas aos pensionistas e imposto de renda retido na fonte (IRRF) e (ii) previsão de que os montantes aplicados em saúde e educação correspondem ao valor aplicado no exercício anterior atualizados pelo IPCA. 
    Ademais, a fim de afastar qualquer dúvida, cumpre destacar trecho do extrato da ata do julgado paradigma por se tratar de parte integrante do acórdão, nos termos do art. 97 do RISTF, bem como por refletir com exatidão os termos em que foi deferida a medida cautelar referendada ora em discussão:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.”
    De fato, o Tribunal reclamado, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem, desrespeitou o que decido na ADI nº 6.129-MC/GO.
    Nesse mesmo sentido, envolvendo o Ente reclamante em demandas semelhantes: Rcl nº 45.593/GO, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/03/2021 e Rcl nº 39.088/GO, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar os acórdãos nos Processos nºs 5311349-15.2020.8.09.0000, 5344052-96.2020.8.09.0000 e 5713597-20.2019.8.09.0000 e determinar que outros sejam proferidos, levando-se em consideração o que decidido por esta Corte nos autos da ADI nº 6.129-MC/GO.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente